Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE VALORES INADIMPLIDOS. ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. PROVA ESCRITA. INICIAL. EMENDA. JUNTADA DA INTEGRA DOS AUTOS PERTINENTES A AÇÃO ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE. INÉPCIA. AFIRMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTADOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ATENDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. HIGIDEZ DA PRETENSÃO. EXAME. POSSIBILIDADE (CPC. ART. 1013, §3o, I). PRETENSÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA E APLICAÇÃO (CC, ART. 206, §5o, INC. I) PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. IMPLEMENTO. AÇÃO PRECEDENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O contrato de mútuo assinado pelas partes e devidamente acompanhado de demonstrativo das parcelas em aberto consubstancia prova escrita apta e suficiente a aparelhar ação injuntiva manejada com o escopo de serem perseguidas as prestações convencionadas por encerrar instrumento escrito que contempla obrigação de pagar quantia certa.
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito apurado e, não havendo controvérsia sobre a firmação do contrato nem sobre a assinatura nele aposta, porquanto matérias reservadas à iniciativa da parte obrigada, a pretensão resta devidamente aparelhada, tornando inviável se extinguir a relação processual sob o prisma da ausência de pressupostos necessários para acionamento da via jurisdicional ou pela inaptidão técnica da peça inicial para obtenção da tutela almejada.
3. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com qualquer outro documento se aparelhada com o contrato que a aparelha e memória de evolução do débito dele derivado, conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
4. Defronte ação monitória lastreada em cédula de crédito a consubstanciar documento escrito desprovido de força executiva em razão do implemento da prescrição a ceifá-la, se aplica, quanto à hipótese de incidência dos efeitos da prescrição, a regra enunciada pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de 5 (anos) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, determinando que, não sobejando demonstrada a subsistência de marcos interruptivos ou suspensivos da contagem do referido lustro, a pretensão não mais se reveste de exigibilidade se aviada após o implemento do interstício, devendo, portanto, ser pronunciada sua prescrição.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença extintiva reformada. Prosseguindo o julgamento, prescrição declarada de ofício. Unânime.